Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727554-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILSON CORBARI D E C I S Ã O Diante do arquivamento dos autos de origem, recurso prejudicado. Retire-se da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora